Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-75.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ação de exibição de contas julgada procedente. Prestação de contas de valores oriundos de sentença em mandado de segurança coletivo. Atuação da ré como substituta processual e administradora de bens em nome de outrem. Insurgência da requerida. Postula que a autora apresente documentação que comprove os descontos no holerite e o vínculo jurídico entre as partes. Alega cerceamento de defesa pela

Ementa:
Ação de exibição de contas julgada procedente. Prestação de contas de valores oriundos de sentença em mandado de segurança coletivo. Atuação da ré como substituta processual e administradora de bens em nome de outrem. Insurgência da requerida. Postula que a autora apresente documentação que comprove os descontos no holerite e o vínculo jurídico entre as partes. Alega cerceamento de defesa pela ausência da produção de provas. A ré não trouxe provas suficientes que infirmem suas alegações. Cumprimento do art. 550, do Código de Processo Civil, pela autora.
Sentença mantida. Recurso desprovido.